Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739481-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE SILVA FLORENCIO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela agravante GISLAINE SILVA FLORENCIO contra a decisão monocrática de ID 64379969 proferida por este relator, que indeferiu a medida liminar pleiteada no agravo de instrumento interposto em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em razão da tutela de urgência ter sido indeferida pelo juízo a quo. Em suas razões (ID 64408138), a agravante, ora embargante, sustenta que haveria contradição e erro de fato fundado em premissa equivocada, constante na decisão embargada, tendo em vista que teria desconsiderado, principalmente, que o cancelamento do plano, ocorrido em 19.8.2024, teria se dado antes da emissão do boleto de coparticipação (6.9.2024) e em razão de inadimplemento de boleto vencido em 7.8.2024, ou seja, apenas 12 dias após o vencimento. Portanto, sem a observação de notificação prévia e em prazo anterior a 60 dias do atraso. Assevera que no momento do ajuizamento da ação de origem, ocorrido em 29.8.2024, não existia qualquer outro valor em aberto que tenha sido comunicado pelas embargadas. Assim, o boleto de coparticipação, no valor de R$ 3.156,52 e com vencimento em 6.9.2024, somente foi emitido após o cancelamento do plano. Acrescenta que ainda ser ilegal a cobrança retroativa e cumulativa de valores de coparticipação, pois fere cláusula contratual. Requer, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios opostos para sanar o aludido vício, suprindo-se a contradição e erro de fato apontados, para, empregando feito modificativo a decisão embargada, prestar a tutela jurisdicional vindicada. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Como cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Não se pode olvidar, ainda, a hipótese de erro de premissa fática que decorre do erro material e é passível de correção por embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em virtude de acórdão desta Turma, que negou provimento ao Agravo Interno. 2. Esta Corte adota a compreensão de que, tratando-se de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, é cabível o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, no caso em que a alteração do resultado do julgamento se revele consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o decisum embargado. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.881.973/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023; e EDcl no REsp n. 723.476/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 19/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se que a questão suscitada pela parte embargante guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. Assim, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos para nova apreciação do recurso especial. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito os decisórios anteriores e determinar o retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.500.504/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.) - Destacou-se Na esteira desse consolidado entendimento, tenho que assiste razão em parte à embargante. Isso porque, a decisão impugnada teve como premissa fática e, por conseguinte, jurídica, a existência de inadimplemento das despesas de coparticipação desde janeiro/2023, o que não é a hipótese dos autos, eis que até o ajuizamento da ação originária inexistia a cobrança implementada pelo boleto de vencimento 6.9.2024. Além disso, a ação de obrigação de fazer c/c danos morais foi direcionada para os supostos causadores do dano exatamente porque havia sido cancelado o plano de saúde sem qualquer aviso, quando somente se encontrava em aberto boleto que havia sido questionado pela beneficiária e ainda enquanto se aguardava resposta, não se aplicando os fundamentos anteriormente declinados, porquanto, na formação do silogismo, fundou-se em premissa fática equivocada. Dito isso, passo à reapreciação da tutela antecipada recursal. Como outrora consignado na decisão embargada, dispõe o Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, sobre notificação por inadimplência à pessoa natural contratante de plano privado de assistência à saúde e ao beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora, dispõe a Resolução Normativa ANS n. 593, de 19 de dezembro de 2023, que: Art. 4o A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024) § 1o Será considerada válida a notificação recebida após o quinquagésimo dia de inadimplência se for garantido, pela operadora, o prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para que seja efetuado o pagamento do débito. [...] § 3o Para que haja a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024) Na hipótese, nos termos do documento juntado sob ID 64195252 (p. 32/33 e 36), verifica-se que, a despeito de existir boleto em aberto vencido em 7.8.2024, inexistia inadimplemento capaz de justificar o cancelamento unilateral do plano, mormente nos moldes implementados, eis que encerrado apenas 12 (doze) dias após o vencimento do citado boleto que se encontrava sem pagamento, pois questionado perante à administradora, já que emitido sob fundamento de internação psiquiátrica não ocorrida. Lado outro, sob a ótica da urgência, verifica-se a necessidade de continuidade dos tratamentos de saúde já iniciados pela beneficiária agravante, ora embargante. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para, revendo a decisão anterior, DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL e determinar que os agravados, no prazo de 24 horas, procedam ao reestabelecimento do plano de saúde ESTILO NACIONAL ADS – COLETIVO POR ADESÃO e permitam a cobertura dos procedimentos médicos que se fizerem necessários à beneficiária. Em caso de descumprimento da determinação judicial, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao juízo de origem, para que proceda à intimação dos agravados para cumprimento. Nos presentes autos, refaça-se a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões com base na presente decisão. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator